Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Em face da pretensa obtenção de efeitos infringentes ao recurso oposto pela ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal (Id. 35155934), encaminhem-se os autos à consideração da d. Defensoria Pública do Distrito Federal para os devidos fins. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 08 de junho de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator